Tribunal: TJSP
Processo: 1018530-37.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Inventário. Insurgência contra sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem julgamento de mérito. Autor não cumpriu a determinação para emendar a inicial. Indeferimento previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC. Apelo pleiteando somente a concessão da

Ementa:
INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Inventário. Insurgência contra sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem julgamento de mérito. Autor não cumpriu a determinação para emendar a inicial. Indeferimento previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC. Apelo pleiteando somente a concessão da gratuidade judiciária, indeferida em decisão anterior à sentença. Apelante que não fez prova da sua incapacidade financeira e tampouco alegou fato novo. Indeferimento da benesse que se impõe. Falta de impugnação específica. Ofensa ao inciso II do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Recurso não conhecido em parte, e desprovido na parte conhecida.